Tribunal: STF
Processo: HC 259021
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 820.331 e contra acórdão no HC nº 922.038. Este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “consigo a quantidade total de aproximadamente de 980,39 g [novecentos e oitenta gramas e trinta e nove centigramas] de maconha, bem como tinha em depósito a quantidade total de aproximadamente de 2.959,11 g [dois mil gramas e onze centigramas] de maconha”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu “parcial provimento ao recurso para afastar a circunstância judicial consistente na quantidade das substâncias entorpecentes traficadas, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, sem reflexos na pena final imposta”. A condenação transitou em julgado.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova e na dosimetria da pena imposta.



    Entende serem ilícitos “os elementos informativos colhidos em desfavor do paciente ante a violação indevida da sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos”. Arrazoa que “os policias militares, sem nenhuma atitude suspeita de traficância, resolveram abordar o paciente pelo simples fato dele estar com uma moto preta”. Afirma, ainda, que “os policiais não observaram, na espécie, a cadeia de custódia para preservação dos materiais ditos ilícitos e de interesse tanto da defesa como da acusação em possível ação penal dali advinda, nos termos do art. 158-A, do CPP, o que reforça a ilicitude da operação”. Alega, também, “violação ao direito ao silêncio”, pois “no momento da abordagem iniciou-se um interrogatório disfarçado de entrevista informal, sem qualquer menção ao direito constitucional ao silêncio”. Sustenta a “ilegalidade da invasão domiciliar”, uma vez que “o ato de busca e apreensão realizado na residência em questão, portanto, não teve prévia autorização judicial, sequer situação flagrancial permissiva”. Alega a “improcedência da ação penal, visto que diante de toda instrução probatória restou mais que provado que não houve o crime o qual o paciente fora condenado”. Advoga, por fim, pelo “reconhecimento do tráfico privilegiado”, uma vez que “o paciente é jovem, réu primário e de ótimos antecedentes criminais” e, ressalta que “diante do regime inicial fechado não ser compatível com o quantum condenatório aplicado [...], caracteriza-se, aqui, uma grave e injusta ilegalidade/contrariedade na decisão, devendo ser aplicado o regime aberto ou semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigidas as referidas falhas, aplicando-se-lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer preliminarmente: 



    Reconhecida a ilegalidade da abordagem policial, devendo, de igual modo às demais preliminares arguidas, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, § 2º, 244, todos do Código Penal; 



    Reconhecida a ilegalidade da entrevista dissimulada em forma de interrogatório policial, sem o aviso prévio do direito constitucional ao silêncio e a contatar um advogado, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    Reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial na residência do acusado Alef, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP.



    No mérito, seja o presente recurso julgado conhecido e provido, e em caso de não reconhecimento das nulidades acima aventadas, que seja reconhecida a privilegiadora do tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como, aguarda a fixação de regime aberto ou semiaberto, com a substituição por medidas restritivas de direito, mormente diante dos requisitos objetivos extremamente positivos do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, em relação ao indigitado ato coator HC nº 820.331 no STJ, verifico que a impetração não está adequadamente instruída, no ponto, porquanto os pedidos deste writ não possuem relação com o citado habeas corpus, uma vez que naquele processo o Tribunal a quo denegou a ordem do pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Noutro giro, no tocante ao apontado ato coator HC nº 922.038 no STJ, o presente writ pretende medida idêntica ao habeas corpus nº 246.588, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: i) “no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório”; ii) “quanto à alegada ilegalidade da busca e apreensão pessoal [...] à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal”; iii) “quanto à alegação de violação domiciliar decorrente do vício de consentimento [...] para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório”; iv) “em relação aos pleitos de ‘que seja reconhecida a privilegiadora do tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como, aguarda a fixação de regime aberto ou semiaberto’ e às alegações de ‘quebra da cadeia de custódia e de desrespeito ao direito ao silêncio’ [...] o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia supressão de instância”; v) “no tocante ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal”; vi) “quanto à fixação de regime inicial mais grave, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal”; vi) “impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”; e vii) “insuscetibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de revisão criminal”. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 922.038. 



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 246.588, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente